Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707608-79.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARNIQUEIRA - PREFEITURA COMUNITÁRIA - AMAPC RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGALIDADE CONTESTADA DO EDITAL N. 03/2023 - 2o CHAMAMENTO PARA VENDA DIRETA ARNIQUEIRA. IMÓVEIS LOCALIZADOS EM ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR. AÇÃO ADMINISTRATIVA VOLTADA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. II - PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. PRELIMINAR REJEITADA. III - MÉRITO. PROCEDIMENTO DE VENDA DIRETA DE IMÓVEIS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DIVULGADOS A CONHECIMENTO PÚBLICO POR EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO REGULAR. PROCEDIMENTO HÍGIDO DE PRECIFICAÇÃO DOS BENS LISTADOS NO EDITAL N. 03/2023 - 2o CHAMAMENTO. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. SITUAÇÃO DE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA NA ELEIÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS GLEBAS URBANIZÁVEIS. ADEQUAÇÃO DO PREÇO. JUÍZO DE VALOR AFETO AO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PARÂMETRO RACIONAL DE PROPORCIONALIDADE NÃO VIOLADO. VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO DE TERRENOS QUE NÃO PODE ATENDER SOMENTE A INTERESSES DOS ASSOCIADOS SEGUNDO PADRÃO DE "JUSTIÇA" QUE A ELES CONVÉM. PONDERAÇÃO NECESSÁRIA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS RELACIONADOS À ADEQUADA ORDENAÇÃO DO AMBIENTE URBANO. CRITÉRIO DE RACIONALIDADE RECONHECIDO POR PROVA TÉCNICA ELABORADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. IV - APELAÇÃO ADESIVA. VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE QUANTIFICÁVEL. RECURSO DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. Preliminar. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. Imperativo que a sentença expresse raciocínio jurídico lógico de compatibilização dos argumentos fáticos e jurídicos aduzidos pelos litigantes. Se não o fizer, maculada estará por falta de fundamentação, visto que desatenderá ao dever de fundamentação das decisões judiciais expresso no art. 93, IX, da CF/88, que vem reafirmado nos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, todos do CPC. 1.1. Caso concreto em que não carece de fundamentação a sentença recorrida, a qual encerra razões que enfrentam todos os argumentos deduzidos no processo e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sem se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. Por meio do Edital 3/2023 de 2a Chamamento, a empresa pública distrital ré instaurou procedimento de regularização de parte de Arniqueira, fazendo-o porque não houve resposta a anterior chamamento editalício feito com proposta de compra "derivados da regularização fundiária em áreas de regularização de interesse específico”. Teve regular processamento a impugnação feita pela autora/recorrente a esse edital, visto que atendidos os postulados do contraditório e da ampla defesa. Alegação de nulidade não demonstrada. 3. Concluindo a prova técnica reunida aos autos que o ato administrativo consubstanciado em edital de chamamento para compra direta de imóveis localizados em área de ocupação irregular não deixou de observar os requisitos legais de validade, com o que não estava contaminado por nulidade, forçoso reconhecer inexistir violação a direito subjetivo dos associados da autora porque não se desviou o administrador, no exercício de sua competência discricionária, das normas e/ou princípios que regem a administração pública. Não houve, ademais, flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na precificação que fez a Terracap. Verifica-se, sim, manifesto interesse da autora/apelante em buscar posição jurídica que lhe seja mais favorável pela redução dos preços estabelecidos para venda direta. Mas a pretendida fixação de "justo preço" segundo o padrão postulado pela autora/recorrente deve ser ponderada frente a interesses difusos e coletivos relacionados à adequada ordenação do ambiente urbano. Sob essa perspectiva, nada há nos autos que possa afirmar ter a Terracap agido fora dos limites de racionalidade na consideração dos valores envolvidos ao buscar a regularização fundiária de imóveis localizados em Arniqueiras e irregularmente ocupados pelos associados da autora. 4. Pensado o interesse maior da sociedade do Distrito Federal no que diz respeito à ordenação urbana e ponderado o fato de que ilegalidade não foi constatada na sistemática adotada pela Terracap para eleição dos critérios norteadores do estabelecimento de valor para comercialização dos lotes listados no edital impugnado, é inevitável reconhecer a impossibilidade de que o Poder Judiciário interfira na análise dos parâmetros de conveniência e oportunidade adotados pela empresa pública ré ao precificar lotes que estão sob procedimento de regularização fundiária. 5. Apelação adesiva. Correto o enquadramento do valor da causa como inestimável, pois inexiste proveito econômico imediatamente quantificável na ação anulatória de ato administrativo manejada pela entidade associativa autora. 6. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 16 e 85, ambos da Lei 13.465/2017 e 11-C, §§1o e 2o, da Lei 9.636/1998, sustentando a ilegalidade do ato administrativo consubstanciado no Laudo de Avaliação no 434/2021, relativo à formação do preço das unidades imobiliárias do Setor Habitacional Arniqueira/DF. Afirma que o ato carece de fundamentação e é desproporcional, por impor ônus três vezes superior aos moradores, sem demonstrar a proporcionalidade ou a adequação entre meios e fins, resultando em obrigação além do estritamente necessário ao interesse público e em afronta às normas que regem o processo administrativo e a regularização fundiária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 16 e 85, ambos da Lei 13.465/2017 e 11-C, §§1o e 2o, da Lei 9.636/1998. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Não há violação a direito subjetivo dos associados da autora. Não se desviou o administrador, no exercício de sua competência discricionária, das normas e/ou princípios que regem a administração pública. Não há flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na precificação que fez a Terracap. Há, sim, interesse da autora/apelante em buscar posição jurídica que lhe seja mais favorável pela redução dos preços estabelecidos para venda direta. Mas a pretendida fixação de "justo preço" segundo o padrão postulado pela autora/recorrente deve ser ponderada frente a interesses difusos e coletivos relacionados à adequada ordenação do ambiente urbano. Sob essa perspectiva, nada há nos autos que possa afirmar ter a Terracap agido fora dos limites de racionalidade na consideração dos valores envolvidos ao buscar a regularização fundiária de imóveis localizados em Arniqueiras e irregularmente ocupados pelos associados da autora. De fato, não há prova de que a empresa pública apelada deixou de adotar critério racional de proporcionalidade (adequação, necessidade e proporcionalidade estrita) para o estabelecimento do valor de comercialização dos terrenos nas hipóteses de regularização fundiária". (ID 73156880). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021